Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. TEORIA MONISTA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas dos autos, especialmente o depoimento do policial responsável pela investigação e a quebra do sigilo de dados telefônicos de um dos investigados, são suficientes para ensejar a condenação da apelante por ter prestado auxílio material (empréstimo de conta bancária de sua titularidade) para que os crimes de furto qualificado fossem praticados, não havendo que se falar em absolvição.

2. O sistema jurídico pátrio acolheu, como regra, a teoria monista, pela qual “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade” (CP, artigo 29), razão pela qual não se acolhe o pedido de desclassificação para o crime de receptação.

3. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.

4. In casu, não foram demonstrados os requisitos objetivos referentes ao mesmo local e ao modus operandi idêntico, tampouco o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas da foram praticadas de forma autônoma, em lugares diferentes, contra vítimas distintas, em contexto de suposta organização criminosa, configurando, assim, reiteração criminosa.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da ré nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos.